Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-70.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato. Sucumbência Recíproca. Decisão

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato. Sucumbência Recíproca. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA CORRÉ SABEMI PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006937-70.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelada RITA MARIA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-70.2019.8.26.0510 -Voto no 33254
2
Apelação Cível – no 1006937-70.2019.8.26.0510
Apelante/Corré:
SABEMI SEGURADORA S.A
Apelado/Autor:
RITA MARIA SOARES
Interessado/Corréu: BANCO BRADESCO S/A
MM. Juiz de Direito: Joelis Fonseca
Comarca de Rio Claro 2a Vara Cível
Voto no 33254
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo
porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato.
Sucumbência
Recíproca.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO DA CORRÉ SABEMI PROVIDO.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada por RITA MARIA
SOARES contra SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A, julgada
procedente pela r. sentença (e-fls. 171/173), para o fim de determinar que fossem
cancelados os descontos provenientes do contrato, condenando os Réus à
devolução simples do valor indevidamente descontado da conta da Autora, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00,
tudo devidamente atualizado. Em razão da sucumbência, condenou os Réus ao
pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Corré Sabemi interpôs o
presente recurso (e-fls. 175/186), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
192/206).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-70.2019.8.26.0510 -Voto no 33254
3
contra r. sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e débito, para o fim de determinar que se cancelem os descontos e
condenar os Réus à restituição simples dos valores indevidamente descontados,
além de indenização por danos morais.
Pretende a Corré SABEMI em sede recursal a
reforma da r. decisão sob o argumento da inexistência de danos morais,
pleiteando, alternativamente, a redução do quantum fixado.
Na hipótese dos autos, alegou a Autora
desconhecer a origem da relação jurídica que deu ensejo à cobrança indevida pela
Ré, consistente nos descontos em conta corrente de prêmio de seguro.
Pois bem. Na hipótese dos autos, alegou a
Autora desconhecer a origem da relação jurídica que deu ensejo à cobrança
indevida pela Ré.
No que atina ao ônus da prova, tem-se que
a comprovação pela Autora da não celebração do contrato consubstanciaria
prova negativa, de difícil ou impossível produção, razão pela qual cabia à Ré a
comprovação da existência do suposto contrato de prestação de serviços (prova
positiva).
Ocorre que para tanto não basta a mera
juntada da proposta de adesão (e-fl. 125), sendo necessária a efetiva
demonstração de manifestação de vontade da Autora por parte da seguradora, o
que não ocorreu. Mesmo porque, impugnada a autenticidade da própria proposta
pela Autora, a Corré SABEMI se limitou a requerer o julgamento antecipado da
lide (e-fl. 169).
Com efeito, seria ônus da Corré demonstrar
a licitude de sua conduta (CPC, art. 373, II), ônus que não cumpriu.
Por conseguinte, com espeque no art. 373
do CPC, foi correto o reconhecimento da inexigibilidade do débito questionado.
No mais, não há que se falar em
condenação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-70.2019.8.26.0510 -Voto no 33254
4
Isso porque, o dano moral é aquele que lesa
o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis
que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de
indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os
próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com
toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No presente caso, a Autora ingressou com
ação, narrando na petição inicial que os Réus debitaram diretamente em sua conta
corrente prêmio de seguro por ela não havia contratado, no valor de R$ 30,00 e
que tal desconto em sua conta corrente lhe causou danos.
Ocorre que os dissabores advindos da
conduta dos Réus de cobrança indevida do importe de R$ 30,00, ausente qualquer
circunstância específica, não configura danos morais indenizáveis, pois que se
consubstanciam em meros infortúnios e contratempos inerentes à vida comum.
Isso porque os aborrecimentos e angústias
advindos da necessidade de demandar judicialmente em face dos Réus para a
solução do problema, desprovidos de qualquer especificidade relevante anterior,
como, por exemplo, efetivo comprometimento da subsistência, cobrança de juros
pela instituição bancária por utilização do cheque especial ou ainda anotação no
cadastro de proteção ao crédito, não se coadunam com os postulados inerentes
aos danos morais, resolvendo-se a controvérsia no plano dos danos materiais,
com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.
Saliente-se que a Autora sequer demonstrou
que os descontos mensais realizados pela Seguradora diretamente em sua conta
corrente em valor de pequena monta tenham de algum modo comprometido a sua
subsistência no período ou ainda demonstrado que tivesse sofrido dificuldades na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006937-70.2019.8.26.0510 -Voto no 33254
5
tentativa de solução administrativa de tal questão.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para o fim de afastar a condenação dos Réus ao pagamento de
indenização por danos morais, o que exige o reconhecimento de sucumbência
recíproca na proporção de 2/3 das custas e despesas processuais para os Réus e
1/3 para a Autora, com base no disposto no art. 86, caput, do CPC.
Diante da vedação a compensação de
honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85,
§14 do CPC . E, tendo em vista o disposto no art. 85, §8o do CPC, com
observância do grau de zelo do advogado, o lugar da prestação, a natureza e
importância da causa (art. 85, §2o do CPC), não se denotando um alto grau de
complexidade, os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da Autora,
bem como do patrono dos Réus devem ser arbitrados em R$ 1.000,00, para cada
um, o que se mostra razoável para a finalidade colimada pela legislação
processual, observando-se, contudo, a gratuidade concedida à Autora.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré SABEMI, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença “a quo”, apenas para o fim de afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, os Réus deverão arcar com 2/3 das custas e despesas
processuais e a Autora com 1/3 das mesmas. Quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da Autora, bem como do patrono dos Réus, fixo em R$
1.000,00, para cada um, o que se mostra razoável para a finalidade colimada pela
legislação processual, observando-se, contudo, a gratuidade concedida à Autora.
No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora